Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-32.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001265-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARLEI CAMARGO DE BRITO - CPF: 012.032.371-03 (AGRAVANTE), SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 03.819.150/0001-10 (AGRAVADO), LELIA ROCHA ABADIO BRUN - CPF: 474.174.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E X, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIBERAÇÃO DOS VALORES.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou parcialmente exceção de
pré
-executividade e impugnação à penhora, reconhecendo a natureza salarial dos valores bloqueados via SISBAJUD, mas mitigando a impenhorabilidade para manter constrição de 15% sobre o montante bloqueado e determinar penhora mensal de 15% dos rendimentos líquidos do executado até a satisfação do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas salariais para autorizar a penhora de percentual da remuneração do executado em execução de dívida de natureza não alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários e demais verbas remuneratórias por possuírem natureza alimentar e destinarem-se à subsistência do devedor e de sua família.

O art. 833, X, do CPC protege a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta
salários mínimos
, proteção que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estende a valores mantidos em
conta-corrente
, aplicações financeiras e outros meios de reserva financeira.

A relativização da impenhorabilidade de verbas salariais constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.

A análise da situação econômica do executado não foi realizada de forma aprofundada, inexistindo elementos suficientes nos autos que justifiquem a mitigação da proteção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC somente admite mitigação em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor.

A inexistência de elementos suficientes sobre a situação econômica do executado impede a penhora de percentual de sua remuneração em execução de dívida não alimentar.

A afetação da matéria ao Tema 1.230 do STJ recomenda a preservação da regra legal de impenhorabilidade até pronunciamento definitivo da Corte Superior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV, X e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.025.705/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma,
DJe
14.12.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1.566.145/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
18.12.2015.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001265-32.2026.8.11.0000 de decisão da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e deferiu a penhora de 15% do salário do devedor.

O agravante que narra que houve determinação de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD e que a respectiva constrição alcançou quantia existente em conta bancária de sua titularidade, inclusive conta salário e conta poupança, no montante aproximado de R$2.229,67, conforme extratos juntados aos autos do processo de origem.

Afirma que exerce atividade de trabalhador assalariado e que sua renda possui caráter essencialmente alimentar, destinada ao custeio das despesas básicas próprias e de sua família, tais como alimentação, moradia, água e energia elétrica. Sustenta inexistir patrimônio relevante ou qualquer indicativo de ocultação de bens que pudesse justificar medida executiva dessa natureza.

Relata que, diante do bloqueio realizado, a Defensoria Pública apresentou
E
xceção de
P
ré
-
E
xecutividade, com a finalidade de demonstrar que os valores atingidos pela constrição possuem natureza alimentar, por decorrerem diretamente de remuneração salarial e de depósitos mantidos em conta poupança em quantia inferior ao limite legal de quarenta
salários mínimos
.

Argumenta que tal circunstância atrai a incidência da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

Diz que
o Juízo de origem rejeitou a
E
xceção apresentada e manteve a constrição patrimonial, ao entender possível
relativizar a regra de impenhorabilidade das verbas salariais. Acrescenta que a decisão também considerou a existência de proposta de acordo apresentada pelo executado como elemento apto a demonstrar capacidade financeira para suportar a penhora.

Assever
a que tal conclusão viola a proteção conferida às verbas de natureza alimentar, uma vez que sua remuneração constitui a única fonte de sustento familiar.

Consign
a que a relativização da impenhorabilidade somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor, circunstância que

não se verifica no caso concreto.

Aduz
ainda que a tentativa de composição amigável não pode ser interpretada como prova de capacidade econômica, pois representa apenas manifestação de boa-fé e intenção de solucionar o conflito.

Expõe
que utilizar tal conduta como fundamento para autorizar a penhora distorce o princípio da cooperação processual e acaba por penalizar a parte que busca resolver o litígio de forma consensual.

D
efende que a manutenção da penhora sobre percentual de sua remuneração compromete diretamente o mínimo existencial, pois reduz valores indispensáveis à
preserva
ção de sua vida digna e de sua família.
Por isso
,
conclui
que a decisão recorrida afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção aos direitos sociais básicos.

R
equer a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade das verbas salariais atingidas, com o consequente afastamento definitivo da constrição judicial imposta no processo de
E
xecução.

Antecipação de tutela recursal deferida para suspender a constrição sobre o salário do agravante (Id 341147364).

O agravado não apresentou contraminuta (Certidão n. 348456387).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, nos seguintes termos:

“Trata-se de execução de título extrajudicial na qual foi realizado bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no valor total de R$ 2.283,73 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e três centavos), conforme detalhamento de ids. 194484599, 194645905 e 194811112.

O executado compareceu espontaneamente aos autos id. 194721580), apresentando Exceção de
Pré
-Executividade/Impugnação à Penhora, alegando, em síntese:

a) A impenhorabilidade dos valores constritos, por se
tratarem
de verba salarial e/ou depositados em conta poupança inferior a 40
salários mínimos
(art. 833, IV e X, do CPC);

(...)

O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família.

Da análise dos documentos acostados, verifica-se que o executado comprovou o vínculo empregatício com a empresa MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. e que a conta atingida pelo bloqueio é utilizada para o recebimento de seus proventos.

Contudo, a regra da impenhorabilidade não possui caráter absoluto.

A jurisprudência pátria, alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite a sua flexibilização para garantir a efetividade da tutela executiva, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

No caso em tela, ponderando os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, entendo que a constrição no patamar de 30% (trinta por cento) poderia onerar excessivamente o devedor, comprometendo sua subsistência.

Todavia, a fixação em 15% (quinze por cento) mostra-se razoável e proporcional, permitindo a satisfação gradativa do crédito sem aviltar o sustento do executado.

Quanto à alegação de impenhorabilidade da poupança (art. 833, X, CPC), verifica-se pelos extratos que a conta possui movimentação típica de conta corrente, o que desnatura a finalidade de reserva financeira protegida pela lei, permitindo a incidência da penhora nos moldes ora fixados.

O exequente requereu a penhora mensal sobre o salário do executado.

Considerando a comprovação do vínculo empregatício e a necessidade de satisfação do crédito, o pedido comporta deferimento, limitando-se, contudo, ao patamar de 15% (quinze por cento), pelos mesmos fundamentos de razoabilidade e proporcionalidade supracitados.

Ante o exposto:

(...)

2. Acolho parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a natureza alimentar das verbas, aplicando, contudo, a mitigação da impenhorabilidade. Em consequência:

a) Determino a liberação de 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor do executado, expedindo-se o competente alvará;

b) Mantenho a penhora sobre o remanescente de 15% (quinze por cento) do montante constrito, que deverá ser transferido para conta judicial vinculada a este juízo.

3. Defiro a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos mensais do executado (abatidos os descontos legais obrigatórios), até a
satisfação integral do débito.”
(Id 341089853).

O
artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e demais verbas de natureza remuneratória, justamente por possuírem caráter alimentar e se destinarem à manutenção da subsistência do devedor e de sua família.

E o i
nciso X dispõe
que
“são impenhoráveis
a quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;”

O STJ estende essa regra às contas correntes, conta bancária, conta poupança, fundos de investimentos e
papéis-moeda
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/1973, ART. 649, IV. VALORES TRANSFERIDOS PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE PARCIAL, LIMITADA A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. RECURSO IMPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência sedimentada pelo
Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que se refere o art. 649, IV, do CPC/1973 alcança, também, os valores poupados pelo devedor, até o limite de 40
salários mínimos
. 2. "
A impenhorabilidade da quantia de até quarenta
salários mínimos
poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em
conta-corrente
ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (REsp 1.582.264/PR, Primeira Turma, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA,
DJe
de 28/6/2016). 3. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017,
DJe
14/12/2017). (Sem destaque no original).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos
,
não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança,
mas também em
conta-corrente
ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 18/11/2014,
DJe
19/12/2014). 3. Agravo regimental não provido.”
(
AgRg
no REsp 1566145/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015,
DJe
18/12/2015). (Sem destaque no original).

Tal proteção decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana e não pode ser afastada de forma automática.

Embora exista orientação jurisprudencial no sentido da relativização da regra em hipóteses excepcionais, essa mitigação exige análise rigorosa da situação concreta e segurança jurídica quanto à preservação do mínimo existencial.

Na hipótese dos autos,
deve ser adotada
cautela diante da afetação da matéria ao Tema 1.230 do Superior Tribunal de Justiça, que irá definir o alcance da exceção prevista no §2º do artigo 833 do CPC para dívidas não alimentares.

Enquanto não houver pronunciamento definitivo da Corte Superior, mostra-se mais prudente preservar a regra legal da impenhorabilidade, evitando que a
E
xecução recaia sobre verba de natureza alimentar e produza risco efetivo à subsistência da devedora.

A penhora de parcela do salário, ainda que limitada a percentual fixo, possui caráter coercitivo e não se confunde com situações voluntárias de desconto, o que reforça a necessidade de interpretação restritiva da exceção.

Além disso, não há nos autos elementos suficientes que afastem a proteção legal conferida pelo artigo 833, IV, do CPC.

A mera indicação do valor da remuneração, desacompanhada de exame aprofundado das despesas essenciais e
das circunstâncias pessoais da executada, não autoriza a constrição de verba expressamente protegida por lei.

Nessas condições, a manutenção da penhora revela-se incompatível com a prudência recomendada para o caso bem como com a finalidade da norma legal.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
acolher a Exceção de
Pré
-Executividade e
determinar
a liberação do percentual penhorado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026